Tribunal: TJDFT
Processo: 0740871-61.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0740871-61.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SILEIDE PARREIRA DA SILVA REIS APELADO: BRADESCO SAUDE S/A, CRISTAL AZUL SERVICOS LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de requerimento de concessão de “tutela de evidência” em recurso de apelação, interposto pela parte Autora, SILEIDE PARREIRA DA SILVA REIS S/A, em face da sentença proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília que, nos autos da “ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais” proposta em desfavor de BRADESCO SAUDE S/A, CRISTAL AZUL SERVICOS LTDA - ME, julgou improcedente os pedidos da inicial. Por reproduzir com fidedignidade o curso do processo em primeira instância, transcrevo o relatório da sentença: Trata-se de ação referente a obrigação de fazer e indenização por danos morais proposta por SILEIDE PARREIRA DA SILVA REIS contra BRADESCO SAÚDE S/A e CRISTAL AZUL SERVIÇOS LTDA. ME. A autora alega que contratou um plano de saúde da primeira ré, por meio da segunda, que atuou como intermediária. Explica que a operadora rescindiu o seu plano sem observância dos requisitos legais. Sustenta que o plano não pode ser cancelado sem justificativa, principalmente em meio à pandemia de COVID-19. Acrescenta que houve ofensa ao seu direito à saúde. Com base nesses fatos e argumentos, requer, como tutela antecipada e provimento final, a manutenção ou restabelecimento do plano. Ainda, pede, cautelarmente, a determinação de que a primeira ré emita boletos para pagamento das mensalidades. Somente como provimento final, requer a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00. Por fim, pede a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Decisão do ID 79654820 deferiu o pedido de gratuidade de justiça e indeferiu a tutela provisória, a qual, contudo, foi concedida pelo Tribunal (ID 80097383). Não houve conciliação (ata de audiência no ID 86388190) e as rés apresentaram contestação. A segunda ré (petição do ID 87758882) suscitou a própria ilegitimidade e, no mérito, afirmou que não intermediou a contratação do plano, atuando somente como gerente financeira da estipulante. Alegou que não tem poder de decisão ou influência sobre cancelamento de plano ou manutenção de segurados. Sustentou que cabe à Bradesco Saúde fazer a notificação prévia do cancelamento do plano e acrescentou que não há provas dos fatos constitutivos do direito da autora. Já a primeira ré (petição do ID 88037890) alegou que a autora é beneficiária de plano coletivo empresarial, mas seus dados no cadastro da operadora conflitam com as informações da qualificação do processo, visto que, junto à Bradesco, ela consta como gerente de uma empresa, mas, na petição inicial, declarou ser aposentada. Explicou que o cancelamento se deu justamente por falta de comprovação do seu vínculo empregatício com a estipulante. Esclareceu que nunca recebeu pagamentos diretamente da autora, mas, somente, da estipulante. Afirmou que não comercializa planos individuais, que não cometeu ato ilícito e que, no máximo, houve inadimplemento contratual, incapaz de gerar dano moral. Em réplica (ID 89760203), a autora reiterou que a segunda ré é administradora de plano de saúde. Explicou que ela agiu de má-fé, pois nunca informou que o plano era vinculado a uma empresa. Sustentou que cabia à primeira ré verificar os dados que lhe foram repassados e, assim, negar a contratação em um primeiro momento. Contudo, não poderia cancelar o plano meses após a contratação. Alegou que não pode ser prejudicada pelos atos das empresas e afirmou não haver provas de que ela repassou informações pessoais inverídicas. Por fim, esclareceu que não quer um plano individual, mas, sim, a manutenção do seu plano atual. Sobreveio sentença (ID 27078228), cujo dispositivo fora redigido nos seguintes termos: “Diante do exposto, revogo a tutela antecipada e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos”. Em suas razões, quanto ao pedido de “tutela de evidência”, o Apelante alega, em suma, que: [...] Importante esclarecer que a recorrente contratou o plano de saúde junto à 2a apelada, a qual formalizou o contrato com a 1a recorrida, sendo certo que no curso da formalização do contrato, a recorrente nunca repassou a informação de que trabalhava ou prestava serviços para a empresa RH SERV TRANSP E LOG. A fraude foi perpetrada EXCLUSIVAMENTE pela 2a apelada, a qual repassou informações falsas/inverídicas ao BRADESCO SAÚDE, sendo certo que o mesmo anuiu com formalização do contrato de prestação de serviços, ou seja, não pode agora falar que foi enganado, pois desde o início do contrato, a 1a recorrida teve acesso aos documentos encaminhados pela 2a recorrida, podendo desde o recebimento dos documentos ter NEGADO A FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO. É certo que o contrato sequer deveria ter sido formalizado/aceito, mas foi concretizado com informações/documentos inverídicos apresentados pela 2a recorrida (SEM ANUÊNCIA DA RECORRENTE), logo, não pode a apelante ser responsabilizada/penalizada por ato praticado por terceiro de má-fé (2a apelada), pois quando da contratação do plano de saúde, a recorrente entregou apenas as cópias de seus documentos pessoais e comprovante de residência [...] No mérito, sustenta que nunca agiu com a finalidade de lesar qualquer uma das empresas recorridas, bem como nunca apresentou informação de que trabalhava na empresa indicada para participar do plano empresarial, não podendo ser responsabilizada ou prejudicada pela atuação da 2a Recorrida. Ressalta ainda que “o cancelamento do plano de saúde no presente momento poderá acarretar em prejuízos irreparáveis para a apelante, em decorrência o momento atípico pelo qual o mundo está passando (PANDEMIA COVID-19), bem como pelo fato da recorrente ser idosa e necessitar de atendimento médico urgente”. Por fim, requer a concessão da tutela de evidencia. No mérito, o provimento do presente Recurso de Apelação para reformar a sentença a fim de julgar integralmente procedente os pedidos iniciais. Contrarrazões (ID 27078237 e 27078240). DECIDO. Cuida-se na origem, de “Ação de Obrigação de Fazer c/c indenização por danos morais”, cujo objeto é reestabelecimento do plano de saúde contratado com a 2a Ré. O requerimento em questão deve ser analisado sob o previsto no art. 1.012 do CPC. Assim, como regra, há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 1012 do CPC. Contudo, o parágrafo primeiro do referido artigo excepciona os casos em que a sentença começa a produzir efeitos imediatamente após sua publicação. Confira-se: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. O presente caso se amolda ao previsto no inc. V do § 1o, do destacado artigo. Sendo assim, se no dispositivo de sentença consta ordem de revogação dos termos da tutela antecipada outrora conferida, conclui-se que essa parte continua produzindo efeitos, ou seja, o recurso nesse aspecto é recebido apenas no efeito devolutivo. Vale ressaltar que a sentença proferida terá efeito imediato apenas da parte que revogou a decisão de antecipação de tutela. Entretanto, no § 4o, do art. 1.012, do CPC, há previsão de que essa eficácia imediata, prevista no § 1o do mesmo artigo, pode ser excetuada se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. No caso em apreço, verifico, das alegações formuladas pela Apelante, a presença dos requisitos acima especificados. Cediço que quando proferida sentença, a cognição se deu de forma ampla ou plena, não se tratando mais de ato judicial de cognição superficial, característico das tutelas de urgência. Assim, para que se verifique o requisito de “probabilidade de provimento do recurso”, deve estar caracterizada de forma contundente a relevante fundamentação. O Apelante sustenta a probabilidade do direito na premissa de que nunca agiu com a finalidade de lesar qualquer uma das empresas recorridas, bem como nunca apresentou informação de que trabalhava na empresa indicada para participar do plano empresarial, não podendo ser responsabilizada ou prejudicada pela atuação da 2a Recorrida. Ressalta ainda que “o cancelamento do plano de saúde no presente momento poderá acarretar em prejuízos irreparáveis para a apelante, em decorrência o momento atípico pelo qual o mundo está passando (PANDEMIA COVID-19), bem como pelo fato da recorrente ser idosa e necessitar de atendimento médico urgente”. Assim, ainda que questionável a relevância da fundamentação a ensejar a concessão do efeito suspensivo requerido, o que deverá ser devidamente analisado quando da análise do mérito do recurso, o risco de dano grave ou de difícil reparação foi indicado de forma clara, diante da idade avançada da Apelante e do risco à saúde em razão da situação de pandemia que vivemos nos dias atuais. Importante esclarecer que a tutela de urgência fora concedida por esta Relatoria, ou seja, pela instância ad quem, em sede de agravo de instrumento, não sendo possível a sua revogação expressa pelo Juízo a quo, mesmo que realizada na sentença. Assim, a improcedência do pedido inicial importa na revogação tácita da antecipação de tutela recursal, restando prejudicada em sua eficácia, porquanto o julgamento de mérito realizado pela instância de origem é de cognição exauriente. Nesse aspecto, patente o risco de dano grave ou de difícil reparação, a ensejar a atribuição do efeito suspensivo à parte da sentença que revogou a tutela de urgência outrora concedida, ficando o critério da relevância da fundamentação para ser detidamente analisado quando do julgamento colegiado. Desta forma, estando presentes os requisitos previstos no art. 1.012, § 4o, do CPC, DEFIRO a atribuição do efeito suspensivo ao capítulo da sentença que revogou a tutela de urgência deferida, para determinar o imediato restabelecimento do plano de saúde contratado entre as partes, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) por descumprimento, até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília, 25 de agosto de 2021 11:15:50. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador